Tribunal: TJES
Processo: 5011007-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011007-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANIELE ALVES DA SILVA
RECORRIDO: CAROL CESARIO RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011007-29.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RANIELE ALVES DA SILVA

RECORRIDOS: CAROL CESARIO RODRIGUES e WILLIAN VALGER VENTURA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE OFENSAS EM REDES SOCIAIS. VIOLAÇÃO À HONRA. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13819098. Não houve apresentação de contrarrazões, pelos autores, apesar de estarem assistidos por advogada, consoante Id. 13819105.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 13819098), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13819093), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, para cada Autor, totalizando o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem; CONDENAR a requerida a retirar de suas redes sociais as publicações que mencionam os autores e a se retratar publicamente na rede social antes utilizada para divulgação das mensagens ofensivas que deverá ficar disponível para visualização por 10 dias.”

Em sede de embargos, assim restou decidido (Id. 13819097): “Julgo Improcedente o pedido contraposto formulado pela ré em sede de contestação.”

Trata-se de ação de reparação de dano moral em razão de publicações ofensivas em rede social sob o argumento de que os requerentes foram alvos de citações em redes sociais de suas vidas particulares pela demandada. A ré utiliza do Instagram, com destaques, para atingir seu ex-companheiro e sua atual esposa, alegando que ele não cuida da filha em comum, citando nomes e expondo situações das quais causam imenso transtorno aos autores, que são vistos como más pessoas perante parentes e amigos em comum, além de clientes de um dos autores, que possui uma oficina, provando portanto, que os mesmos tiveram um dano às suas imagens e não um mero dissabor. Requereu dano moral no valor de R$ 5.000,00 bem como que a autora se retrate publicamente com pedido de desculpas e apague os destaques que expõem os autores.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença suscitando preliminar de inépcia da inicial, pois a inicial não especifica de forma clara e precisa as condutas atribuídas à Recorrente que configurariam o alegado dano moral. No mérito, alega desconhecer as postagens mencionadas pela Recorrida e nega que tenha realizado qualquer publicação, sendo que a parte recorrida não produziu ata notarial. Argumenta que, ao mencionar em suas postagens situações relacionadas à saúde e bem-estar de sua filha, não teve a intenção de ofender os recorridos, mas sim de compartilhar suas preocupações enquanto mãe. Afirma ter suportado sofrimento quando entregou a criança para o pai com todos os cuidados devidos e foi devolvida cheia de piolhos, machucada e suja. Aduz que em momento algum fez menção do nome do pai, ou de sua atual esposa, apenas fazendo alegações genéricas

INÉPCIA DA INICIAL

Aduz a recorrente que a petição inicial é inepta, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre o pedido contraposto, vez que a ré/recorrente não interpôs recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto aos danos morais e obrigação de fazer fixados em sentença.

Compulsando detidamente os autos verifico que a controvérsia cinge-se à existência ou não dano moral a ser indenizado decorrente das ofensas proferidas pela recorrente.

Acerca da responsabilidade civil, dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para a caracterização da responsabilidade civil, impõe-se a comprovação do dano sofrido pelo agente, da culpa da vítima e do nexo de causalidade entre uma e outra.

Constitui dano moral aquele decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus direitos da personalidade ou sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoas e atribulações em seu íntimo, trazendo-lhe constrangimentos, vexames, dores e sensações negativas.

Portanto, considera-se dano moral a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do dia-a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem-estar.

No caso em tela, a ré, ora recorrida, realizou diversas postagens nas redes sociais nas quais realizou imputações aos recorridos. Nas redes, a recorrente diz que sua filha voltou da casa do genitor e da madrasta (os recorridos) suja, descabelada e com piolhos; que o genitor não paga o mínimo do valor da pensão; que às vezes o problema é o pai, mas também pode ser a madrasta; que se pudesse teria escolhido o pai da filha; que o pai não deu 01 real pra comprar roupas pra filha; que usam as roupas da filha dela; entre outras; consoante
prints
de Id. 13818123 e vídeo Id. 13818125.

A recorrente disse que não foi produzida ata notarial. Ocorre que as provas em Juizados podem ser flexibilizadas, para cumprir o objetivo da lei de simplicidade, sendo que não houve impugnação específica da defesa de tais provas, sendo considerado como verdade o fato. Ademais, tanto na peça de defesa quanto na de recurso, a ré/recorrente de início questiona a ausência de ata notarial para posteriormente reconhecer que realizou as postagens, mas que possuem apenas caráter rotineiro, o que é contraditório, pois não se pode reconhecer algo inexistente.

A recorrente afirma que é mãe e que a filha dela realmente voltou para casa com piolhos e suja. Contudo, entendo que houve ilicitude no comportamento da ré, que extrapolou o direito de liberdade de expressão, sendo que as ofensas foram disponibilizadas na internet.

Logo, coaduno com o juízo de origem:

Incontroverso que a Requerida publicou, em suas redes sociais, imputações que atentam contra a honra e a reputação dos Requerentes, conforme ID 44459012, p. 2 - 4.

Em análise aos autos, observo que a Requerida se utilizou das redes sociais para demonstrar insatisfação com as atitudes do Requerido, referente a filha que possuem em comum, bem como, para cobrar valores referentes a alimentos.

Entendo que existem recursos específicos e legais para resolver tais situações, não se mostrando adequado a solução de problemas dessa natureza nas redes sociais.

Desta forma, havendo alimentos em atraso ou estipulado numa quantia inferior ao que a criança necessita, certamente que a parte requerida deve buscar o recebimento, pela via legal, evitando comentários constrangedores em redes sociais.

Além disso, os autores demonstram que a reclamada publicou em suas redes sociais mensagens e vídeo em que atribuiu aos reclamantes atitudes de desleixo e abandono com a menor, filha do autor e da requerida, afirmando que após passar temporada na casa dos autores a menor teria retornado "podre", suja, com piolhos em manifestação que claramente submete os reclamantes a uma situação humilhante e vexatória.

Por isso, torna-se viável que a requerida se retrate publicamente e apague o conteúdo que expõe os autores.

O dano moral resta configurado, uma vez que a publicação chegou ao conhecimento de terceiros, bem como, trouxe grande constrangimento aos requerentes.

Nesse sentido, entendo que houve ofensa à honra subjetiva da parte autora/recorrida, sendo que as acusações ultrapassam os limites da liberdade de expressão.

Outrossim, entende-se por configurado o dano moral, pois indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, pois houve dano à imagem dos recorridos,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo réu/recorrente bem como da obrigação de fazer de retirar as postagens e se retratar.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor, o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)